Tribunal: TJMT
Processo: 1028177-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028177-71.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GENNYSON MARQUES OJEDA - CPF: 043.961.311-60 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Rejeição de denúncia. Busca domiciliar e flagrância delitiva. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que rejeitou denúncia imputando ao denunciado os crimes de Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003). O magistrado entendeu não haver justa causa para a ação penal, apontando ilegalidade na entrada domiciliar fundamentada apenas em fuga.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se a denúncia deveria ser rejeitada sob alegação de ilegalidade na abordagem e busca domiciliar; e

(ii) se estavam presentes os requisitos para o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima prévia e em diligências que corroboraram a identificação do suspeito, atendendo às exigências de investigação preliminar antes da entrada no domicílio.

4. O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, permitindo a entrada à residência em estado de flagrância com fundamento no art. 303 do CPP. A análise das provas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas, recomenda o prosseguimento do feito para fase instrutória, garantindo ampla defesa e contraditório.

5. A rejeição da denúncia em fase preliminar pode configurar prejulgamento, sendo mais prudente permitir o desenvolvimento do processo para melhor esclarecimento dos fatos delituosos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão singular, determinando o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento
:

“1. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza ingresso domiciliar em situação de flagrância, ainda que em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares.

2. A rejeição de denúncia, por alegada ilegalidade em busca domiciliar, exige exame aprofundado na fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, RSE 56450344420218090051, Rel. Des(a). Lília Mônica de Castro Borges Escher, Goiânia, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0010768-35.2019.8.11.0002 que, entendendo não haver justa causa, rejeitou a denúncia ofertada contra
Gennyson Marques Ojeda
, imputando-lhe a suposta prática do delito de Tráfico de Droga, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito, disposto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

O recorrente, por meio das razões que se veem no Id. 192374674, p. 334-350, pugna a reforma da aludida decisão, com o recebimento da denúncia apresentada em desfavor do recorrido, sustentando que, na espécie, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de Tráfico de droga atribuído a
Gennyson
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no Id. 192374674, p. 353, o magistrado manteve o aludido édito judicial por seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 241259166, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado
, ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no Id. 249169150, opina pelo provimento do presente recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“
Ementa
: Recurso em sentido estrito. Crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e munições. Rejeição da denúncia. Fragilidade probatória. Irresignação ministerial. Sustenta que, há justa causa para o ingresso domiciliar e a licitude das provas obtidas na fase investigativa. Procedência. Presentes fundadas suspeitas para a violação do domicílio, nos termos do entendimento jurisprudencial predominante. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia ofertada contra
Gennyson Marques Ojeda
, imputando-lhe a suposta prática dos delitos de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito, disposto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

O magistrado
a quo
entendeu não haver justa causa para a propositura da ação penal, ressaltando que
“(...) Nossa Constituição Federal não autoriza tal ingresso motivado exclusivamente por fuga. E, frise-se, a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar o ingresso domiciliar, hão de ser, portanto, prévios”
.

Pois bem.

Narrou-se na denúncia que, no dia 8.5.2019, por volta das 16h20min, Policiais Militares em rondas pela rua do Pescador bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, procederam a abordagem de
Gennyson Marque Ojeda
, o qual estava em seu veículo Nissan March, cor preto, placas OBL 6775 e ao avistar a guarnição correu para o interior de seu imóvel. Infere-se que após a abordagem, os policiais procederam a buscas no imóvel e localizaram no quarto dele 1 fumal porção grande de Acido Bórico, 1 porção de cocaína, 3 tubos plásticos cônicos de cocaína, 1 caixa retangular com cocaína, 2 porções de maconha, 1 pistola Taurus PT 57, cal. 7.,65, 1 Dechavador de maconha, 1 rolo de papel insulfilme, 10 munições calibre 7.65 intactas e RS 597,50, tudo a evidenciar a mercancia da substancia entorpecente apreendida. Diante disso, o denunciado foi conduzido a Central de Flagrantes de Várzea Grande, para as providencias cabíveis e, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Gennison Marques Ojeda
negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações de que haveria um cidadão comercializando entorpecente e que o mesmo estava em um veículo de cor preta. Sendo assim a guarnição da PM saiu em diligências no referido local, quando deparou com o conduzido saindo de um veículo Nissan March de cor preta de placa obl-6775, o qual ao perceber a presença dos agentes, adentrou rapidamente para o interior de sua residência, sendo perseguido, onde por diversas vezes foi solicitou para que o suspeito abrisse a porta e após várias tentativas o mesmo abriu, sendo abordado o qual aparentava estar muito nervoso. Ato contínuo foi feita a busca no interior da residência, onde foi encontrado no quarto os itens já mencionados.

Nota-se que as declarações extrajudiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu são no mesmo sentido da narrativa da denúncia.

Em seu interrogatório policial, o réu negou a traficância, dizendo ser usuário de droga e que os comprou R$ 300,00 de cocaína para levar até uma chácara, no fim de semana, para poder curtir com amigos; que, na sua casa havia também uma pequena porção de maconha, também para seu consume próprio; que, comprou essa droga nas imediações do campo de futebol, no bairro Pedregal, em Cuiabá, de um desconhecido que sempre estava na rua e que a pistola, ora apreendida foi achada pelos policiais em um matagal na beira do rio e, após conversarem entre si, os policiais disseram que encontraram a arma em poder do interrogado, o que seria mentira.

Nota-se que, sobre o que motivou a abordagem seguida de busca pessoal e domiciliar, os policiais ouvidos relataram terem recebido denúncia prévia indicando especificamente o denunciado estaria traficando, indicando até mesmo o automóvel que o acusado utilizaria, em tese, para o comércio ilícito.

Assim,
considerando que as circunstâncias da abordagem sugerem que logo após a denúncia anônima de que o acusado estaria comercializando entorpecentes, e que os policiais iniciaram diligências para verificar a procedência da informação, conclui-se que tais diligências, em si, já se consubstanciam em investigação possível, no caso, visando-se apurar a idoneidade da acusação, não se sustentando com a devida vênia a alegação de eventual falta realização de diligências para se confirmar a necessidade da abordagem.

No caso procedeu-se realmente às diligências possíveis de serem realizadas a fim de que não se realizasse uma abordagem arbitrária ou com indisfarçável uso de
expedition fishing
; de fato, houve a identificação prévia do acusado, ao que parece por já o conhecerem de outras denúncias anteriores ou por se encontrar conduzindo o carro usado conforme a denúncia para a disseminação do entorpecente ilícito.

Casos há em que sob pena de frustrar-se possível oportunidade de prisão em flagrante, as diligências que podem ser feitas sem comprometer a investigação de crime tão grave, devem ser breves e rápidas apenas para evitar os inadmissíveis tipos de abordagem como os acima mencionados.

Considere-se, ainda, que as palavras do agente da lei que é o profissional que nas ruas tem a responsabilidade de prevenir e reprimir o crime através do policiamento ostensivo, sob pena de cometer crime de prevaricação, não pode deixar de realizar abordagem de qualquer pessoa que esteja em atitude suspeita, a seu critério, até para precaver-se de eventual queixa que possa ser feita sobre o modo de sua atuação profissional durante diligência, com o qual qualquer circunstante não concorde.

Ressalte-se também que as palavras do agente da lei por sua condição de servidor público e responsável pela segurança pública, e ainda por estar em contato imediato e direto com os crimes que rotineiramente grassam pelas nossas ruas, devem ter, e de fato tem fé pública e assim deve ser mesmo, principalmente em casos como o dos autos em que, ainda sequer se iniciou a ação penal quando os indícios do IP poderiam ser melhor analisados, de maneira mais ampla e com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Para o oferecimento da denúncia, por outro lado, foram observados os requisitos necessários previstos no CPP e como se deram os fatos, não há como ignorar-se que a peça inaugural
contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, o rol das testemunhas.

Diante de tantas evidências quanto à existência do crime e indícios de sua autoria a rejeição da denúncia é temerária e pode inclusive implicar em absolvição sem processo, o que não se pode admitir em nosso Estado Democrático de Direito!

Por fim, destaca-se que, inegavelmente, o feito se encontra em fase de mera admissibilidade da acusação e, considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo, é inviável o reconhecimento de ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do TJGO:

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia, ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. 2) Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. (...)” (TJGO - RSE: 56450344420218090051, Relator: Des(a). Lília Mônica de Castro Borges Escher, Goiânia - Data de Publicação: 27/03/2023)

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa, ao afirmar que a atuação dos policiais teria se dado de forma ilegal.

Ademais,
como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

E para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditório, não em sede de recebimento da denúncia em que se limita à admissibilidade da acusação.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular
, e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
Gennyson Marques Ojeda
,

determinando, assim, o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025